Tribunal: TJSP
Processo: 2188742-82.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Decisão que não conheceu da impugnação, em razão da intempestividade – Impugnação apresentada fora do prazo estabelecido no artigo 525, do CPC – Decisão mantida.

- Não provimento.